Tribunal: STF
Processo: RE 71573
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
1. SE A MATÉRIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI QUESTIONADA NO
TRIBUNAL QUE PROFERIU O ACÓRDÃO RECORRIDO, O STF NÃO TOMA
CONHECIMENTO DE TAL IMPUGNAÇÃO (SÚMULA, VERBETES 282 E 356)
2. PARA ENSEJAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL DEVE SER PROVADA COM OS REQUISITOS DO VERBETE 291 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF.
3. SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDOU-SE EM
MAIS DE UM ARGUMENTO SUFICIENTE, E O APELO NÃO E ABRANGENTE DE
TODOS, DITO RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO (SÚMULA, VERBETE 283).